Tribunal: STF
Processo: Rcl 49671
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vanete Lucia de Assis Vieira alega descumprimento, por parte da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, à orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 765.320 (Tema 916). 



    2. Sendo esse o contexto, reputo inadmissível a presente reclamação.



    Isso porque é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de reclamação contra ato de Ministro deste Tribunal ou de qualquer de suas Turmas, porquanto, nestes casos, o ato decisório impugnado é imputável ao próprio Supremo Tribunal Federal.



     



    Trago à colação, nesse sentido, as seguintes decisões: Rcl 34.367/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 2.246-AgR/GO, Ministro Eros Grau; Rcl 4.174-AgR/DF, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 6.196-ED/SP, Ministro dias Toffoli ; Rcl 9.945/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 3.916-AgR.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator